Tribunal: STJ
Processo: 1001647-57.2021.8.26.0590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776260 - SP (2024/0403210-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VINICIUS AMARAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP227133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JERONIMO DA SILVA MENGER
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
INTERES.
: LUANA RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: VICTOR KAUAM SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO CRIMINOSO
IMPUTADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DO JUÍZO
. RECURSO
A QUO
QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
IDÔNEA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 41176375-a9fe-423a-8454-5911596cbb7d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776260 - SP (2024/0403210-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VINICIUS AMARAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP227133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JERONIMO DA SILVA MENGER
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
INTERES.
: LUANA RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: VICTOR KAUAM SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO CRIMINOSO
IMPUTADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS DO JUÍZO
. RECURSO
A QUO
QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
IDÔNEA APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VINICIUS AMARAL DE
OLIVEIRA contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do agravo
em recurso especial (fls. 3.171/3.173).
Requer a parte agravante a reforma do decisão recorrida, sustentando ter
afastado os óbices (Súmula 7/STJ e Súmula 284/STF) e impugnado todos os seus
fundamentos, reiterando os argumentos trazidos no apelo especial (fls. 3.189/3.192).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50255149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 09:42:10
Código de Controle do Documento: f5c2da51-3fe9-43ca-ad19-6b959af214b7

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência das Súmulas 7/STJ e 284
/STF, fundamentos utilizados pela Corte de origem para não admitir o apelo nobre.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
.
recorrida
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. Portanto,
inarredável a incidência da Súmula 182/STJ.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50255149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 09:42:10
Código de Controle do Documento: f5c2da51-3fe9-43ca-ad19-6b959af214b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.776.260 / SP
Número Registro: 2024/0403210-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003869320218260228 00011122920238260509 00016188820238260158 00045215920238260041
00047407220238260041 00047432720238260041 10016475720218260590 10058838620208260590
10103042220208260590 11122920238260509 16188820238260158 1872021 3869320218260228
386932021826022800011122920238260509
45215920238260041
47407220238260041
47432720238260041 940563000002320206
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JERONIMO DA SILVA MENGER
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
AGRAVANTE : LUANA RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : VICTOR KAUAM SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
AGRAVANTE : VINICIUS AMARAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP227133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: VALDENILSON SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: VANDERLEI DA LUZ ALVES
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO DA SILVA BESERRA
CORRÉU
: CRISTIAN SILVA FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: EVERTON MORETTIN DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA51240120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:54
Código de Controle do Documento: df2d3d4f-0d92-4a88-ac83-8157620c4615

CORRÉU
: GEOVANE NASCIMENTO DE CARVALHO
CORRÉU
: JACQUELINE NOGUEIRA DOS SANTOS SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS AMARAL DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO -
SP227133
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JERONIMO DA SILVA MENGER
ADVOGADA
: ANA PAULA MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP246610
INTERES.
: LUANA RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: VICTOR KAUAM SILVA DOS SANTOS
ADVOGADA
: ALINE PRATA FONSECA - SP236701
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:54
Código de Controle do Documento: df2d3d4f-0d92-4a88-ac83-8157620c4615